Tribunal: TJES
Processo: 5043105-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043105-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CELI DAS GRACAS FELIX BRAIDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Celi das Graças Felix Braido
em face do
Banco Bradesco S.A
.

Narra a parte autora que, apesar de nunca ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, a instituição financeira demandada vem realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a referida rubrica, sem sua anuência.

Em contestação (ID 12935469), o Banco Bradesco sustentou a validade do contrato e o uso do cartão pela autora, o que justificaria os descontos em sua aposentadoria.

Sobreveio sentença (ID 12935848) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito e condenando a requerida à indenização por danos materiais e morais, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5034328-57.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, objeto de discussão dos autos.

b) CONDENAR a parte requerida BANCO BRADESCO S.A., a restituir à parte autora CELI DAS GRACAS FELIX BRAIDO os valores descontados em seu benefício previdenciário no montante de R$ 7.545,02 (sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide. Sobre tal valor deverá constar a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

c) CONDENAR a parte requerida BANCO BRADESCO S.A., a indenizar a parte autora CELI DAS GRACAS FELIX BRAIDO, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 12935850), sustentando a legalidade da contratação e dos descontos efetuados, bem como a ausência de ato ilícito e de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12935856), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que jamais firmou contrato com o requerido.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que o recurso não merece guarida, devendo a sentença ser mantida. Fundamento o presente entendimento na ausência de provas capazes de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida.

Ressalto que a única documentação anexada à contestação capaz de sustentar possível existência e validade do contrato, qual seja, os extratos de ID 12935470, são, em verdade, um indício da fraude perpetrada em face da aposentada. Explico.

Ao analisar os mencionados extratos, nota-se que as compras realizadas ao longo dos anos no cartão emitido em nome da Sra. Celi das Graças Felix Braido, idosa prestes a completar 67 anos e residente em Itararé, Vitória/ES, foram consumadas em diversas cidades de diversos estados, dentre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Goiás.

O fato de o cartão ter sido utilizado em mais de 12 (doze) cidades diferentes para compras em lojas varejistas, corroborado pela ausência de contrato físico ou virtual, milita em favor da alegação autoral de fraude e inexistência de relação jurídica.

Como bem apurado pelo juízo
a quo
:

“[...] as alegações da defesa não se sustentam, mormente porque o banco requerido não comprova nem uma coisa nem outra, nem a adesão ao regulamento e tampouco o envio e o desbloqueio do cartão, havendo a ausência completa de provas e com isso, não há fundamento apto a amparar a operação.

[...]

Se a parte requerida não consegue apresentar provas suficientes da existência e validade do contrato, como documentos assinados, testemunhas que possam confirmar a transação, ou qualquer outro tipo de evidência documental ou material, conclui-se que as avenças nunca existiram, ou que, se existiu, não foi formalizado de maneira válida, conforme os requisitos legais aplicáveis.”

Registro que as instituições financeiras, ao facilitarem a contratação de crédito pelo consumidor, assumem o risco de fraudes, devendo ser responsabilizadas pelos danos causados a terceiros, mormente porque, nestes casos, evidencia-se a fragilidade dos sistemas operacionais do banco e/ou a participação de um agente interno na perpetração de atos golpistas.

A inexistência de contrato ou qualquer documentação ilibada demonstrando a anuência da idosa à contratação do crédito e do cartão na modalidade RMC, contribui para a tese de que o banco recorrente aprova contratações de crédito de forma frágil, sem a devida observância acerca de sua legalidade e a prudência necessária ao tipo de contrato, o que, mais uma vez, revela sua responsabilidade na ocasião.

Contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, por serem produtos vendidos por Bancos como alternativa para aquelas pessoas que não mais podem comprometer sua renda com empréstimos consignados, passam desapercebidos facilmente, notadamente por comprometerem parte diminuta da aposentadoria, a chamada reserva de margem consignável, razão pela qual muitos aposentados demoram para perceberem fraudes em seus benefícios.

Dessa forma, o presente feito deve ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, inexistindo provas de relação jurídica entre as partes, mas presente o dano, causado pela falha na prestação do serviço, há evidente dever de indenizar pelos danos morais e materiais.

Com efeito, aplicável a responsabilidade objetiva prevista nos artigos 14 do CDC e 927, p.u. do CC, a restituição em dobro dos descontos realizados no benefício da recorrida é medida que se impõe, em consonância com o disposto no art. 42, p.u. do CDC, uma vez que a cobrança fora de fato indevida, não observada situação que se enquadre em dano justificável.

No mesmo sentido, atestada a conduta irregular da instituição financeira, resta evidente a ocorrência do dano moral corretamente arbitrado em favor da recorrida, o que inclusive está em total consonância com o entendimento consolidado do TJES,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
4. A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia
. 5. O valor da indenização afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios fixados na origem em percentual máximo (20%), razão pela qual não cabe majoração, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC⁄15. 7.. Sentença mantida. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de maio de 2017. PRESIDENTERELATORA. (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017). (grifou-se)

Do mesmo modo, o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) está adequado, pois respeita a extensão do dano e o efeito pedagógico, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, sem mais delongas, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida, pois sua fundamentação jurídica, além de completa e coerente, está em consonância com o entendimento deste colegiado, não havendo razões para o acolhimento das razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida intocada.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)